Tribunal: TJMT
Processo: 0025810-12.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025810-12.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), DEUSELIA ALVES TEIXEIRA - CPF: 442.632.521-87 (EMBARGANTE), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DE
NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração apresentados por
Deusélia Alves Teixeira
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0025810-12/2016.811.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

A Embargante reconhece que a decisão prolatada é clara quanto aos seus fundamentos, todavia, com o escopo de interpor recurso especial e extraordinário pretende que o tribunal se manifeste especificadamente acerca das seguintes matérias: a) aplicação dos princípios da boa-fé, da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da eficiência e da moralidade; b)

modulação dos efeitos, conforme ADI 4143/MS, que trata de caso análogo ocorrido no estado de Mato Grosso do Sul e que foi mencionado na sustentação oral; c) Que o Tribunal se manifeste sobre a aplicação do art. 21, parágrafo primeiro, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) ao caso em tela (ID 177726979).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, assegurando que são insubsistentes as alegações de forma que não se vislumbra qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios (ID 21888474).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020